Tribunal: STF
Processo: HC 107728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Direito de aguardar em liberdade o julgamento do júri. Alegação de infundado decreto de prisão preventiva. 3. Custódia devidamente arrimada em fatos que periclitavam a ordem pública e, por sua singularidade, a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. 5. Ordem denegada.